Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706626-22.2023.8.07.0000 Agravante(s) Criseida Schunck Rodrigues Agravado(s) Marcelo José Neves Cruz, Valega Agroflorestal Ltda, Empritec Construtora e Incorporadora Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Criseida Schunck Rodrigues contra decisão proferida pelo i. juiz da 19a Vara Cível de Brasília (Id 148989499 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pela agravante em desfavor de Marcelo José Neves Cruz, processo n. 0091362-02.2009.8.07.0001, rejeitou novo incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (Id 138237722 do processo de referência), nos seguintes termos: No mérito, a relação subjacente não é consumerista, de modo que a análise dos requisitos caracterizadores da desconsideração da personalidade jurídica observará tão somente as balizas do Código Civil. No caso, a invasão do patrimônio da pessoa jurídica pode ser admitida quando caracterizados o abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda da personificação mediante condutas de desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. A desconsideração da personalidade jurídica, por ser medida extrema, reclama a prévia existência de evidências de abuso praticado pelo devedor contra o seu credor. Entretanto, os argumentos apresentados pela exequente não revelam condutas concretas que caracterizem o abuso da personalidade jurídica e justifiquem a invasão de patrimônio pertencente à sujeito alheio à relação processual. A exequente afirma que a evolução patrimonial das sociedades empresárias rés combinado com o decréscimo patrimonial do executado e das demais sociedades das quais é sócio evidenciaria a confusão patrimonial e o desvio de finalidade, mediante ocultação. Ocorre que em nenhum momento da sua petição a exequente comprova os sintomas de abuso, sendo certo que a insuficiência patrimonial não é, ao menos na Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), suficiente, por si só, para a invasão ao patrimônio pessoal do sócio, do ex-sócio ou da sociedade, esta última no caso de desconsideração inversa. Outrossim, a mera coincidência de aumento e redução de receitas das diferentes sociedades, mas desprovida de evidências robustas da transferência patrimonial não é hábil a caracterizar o abuso da personalidade jurídica. Com efeito, o executado acompanhou suas alegações com as DCTFs das rés do incidente (ID 141020532 e ID 141020533) e, embora se trate de autodeclaração, os registros apresentados indicam a ausência de receita. Os argumentos apresentados pela exequente são vagos porque não demonstram, sob nenhuma ótica, os aspectos caracterizadores do abuso da personalidade previstos na Lei Civil. As razões trazidas pela credora apenas revelam a legítima incessante busca por bens penhoráveis para a satisfação da obrigação, no entanto a separação patrimonial entre sócio e sociedade é imperativa e a sua não observância deve se restringir às hipóteses legais, as quais devem ser devidamente apresentadas. Diante deste cenário, considerando que os argumentos apresentados pela exequente não revelam condutas concretas que caracterizem o abuso da personalidade, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de desconsideração inversa para alcançar bens das rés (I) VALEGA AGROFLORESTAL LTDA e (II) EMPREITEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Nos termos do artigo 136 do Código de Processo Civil, a decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade possui natureza de decisão interlocutória, e não de sentença. Logo, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não cabe a condenação nos ônus sucumbenciais diante da ausência de previsão legal, uma vez que não consta dentre as hipóteses previstas no art. 85, §1o, do CPC, que autorizam a fixação de honorários advocatícios. À Secretaria, excluam-se do cadastramento (I) VALEGA AGROFLORESTAL LTDA e (II) EMPREITEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Em razões recursais (Id 44034688), a agravante menciona que o processo tramita há mais de 13 (treze) anos sem satisfação do crédito em seu favor, diante de subterfúgios criados pelo executado, ora agravado, para frustrar o cumprimento de sentença. Assinala que o devedor oculta seus bens em sociedades empresariais em que figura como sócio. Argumenta que as empresas agravadas tiveram faturamentos milionários em anos consecutivos e o executado foi contemplado com distribuição de lucro em 2021/2022 de R$ 3.086.968,81 (três milhões oitenta e seis mil e novecentos e sessenta e oito reais e oitenta e um centavos), como mencionado em declaração de imposto de renda, todavia em sua conta bancária somente foi encontrada a quantia de R$ 10,00 (dez reais). Ressalta que o executado se vale da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas para ocultar seus bens em prejuízo dos credores para frustrar as execuções. Argumenta que, a despeito de as empresas agravadas terem faturado milhões de reais em 2021, nenhum valor foi encontrado para quitar o débito excutido nas contas do executado, único sócio de referidas empresas, restando evidente a ocultação de patrimônio e a confusão patrimonial. Ao final, requer seja dado provimento ao agravo para “deferir que os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica das empresas VALEGA AGROFLORESTAL LTDA e EMPREITEC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA”. O agravante juntou a guia de preparo (Id 44035159) e o documento de recolhimento (Id 44035162). Certidão emitida pelo NUPOR (Id 44039987) com a informação da existência de possível prevenção com diversos agravos de instrumento, determinando o encaminhamento para redistribuição, nos termos dart. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021, nos seguintes termos: Certifico que consta(m) como associado(s) ao processo de origem os autos no: 2009.01.1.015149-7 ( 0091362-02.2009.8.07.0001) Nos termos do art. 5o, § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, certifico que consta(m) o(s) seguinte(s) processo(s) como possível(eis) prevenção(ões): AGI 2011 00 2 004063-1 (Desembargador(a) Relator(a) SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, distribuído em 11/03/2011 15:23) AI 0712535-50.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, distribuído em 20/05/2020, às 15:21) AI 0715286-10.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, distribuído em 08/06/2020, às 14:02) AI 0726993-72.2020.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, distribuído em 29/07/2020, às 14:46) AI 0703704-76.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY, 1a Turma Cível, distribuído em 05/02/2021, às 13:12) AI 0709534-23.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY, 1a Turma Cível, distribuído em 01/04/2021, às 16:45) AI 0718452-16.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY, 1a Turma Cível, distribuído em 10/06/2021, às 11:05) AI 0730039-35.2021.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY, 1a Turma Cível, distribuído em 16/09/2021, às 21:15) AI 0707834-75.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY, 1a Turma Cível, distribuído em 15/03/2022, às 13:34) AI 0713044-10.2022.8.07.0000 (Desembargador(a) Relator(a) DIVA LUCY, 1a Turma Cível, distribuído em 28/04/2022, às 14:51) Encaminhe-se para redistribuição, nos termos do art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021. Certidão emitida pelo NUREDI (Id 44040493) atesta a redistribuição do presente recurso por prevenção à 1o Turma para a Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, bem como ter deixado de redistribuir ao Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) SANDOVAL OLIVEIRA, tendo em vista que o mesmo não mais compõe o referido Órgão Julgador. CERTIDÃO Considerando o art. 8o, §1o, da Portaria Conjunta no 108, de 08 de novembro de 2021 e, em razão da prevenção indicada na certidão de ID 44039987, promovo a redistribuição dos autos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) DIVA LUCY, 1a Turma Cível, conforme art. 81 do RITJDFT. Informo ainda que os autos deixaram de ser redistribuídos ao (à) Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) SANDOVAL OLIVEIRA, tendo em vista que o(a) mesmo(a) não mais compõe o referido Órgão Julgador. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, verifico que deixou de constar na certidão do NUREDI (Id 44040493) que o Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) CARLOS RODRIGUES também não compõe mais a 1a Turma, o que faz incidir a prevenção para o presente agravo de instrumento desta relatora em razão do AI 0703704-76.2021.8.07.0000. Constato, ainda, não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 1 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora